Tribunal: TJES
Processo: 5050148-49.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050148-49.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GLAISON CARDOSO FERREIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5050148-49.2025.8.08.0035.

RECORRENTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRID
O
:
GLAISON CARDOSO FERREIRA

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 19566126.

Contrarrazões em Id. 19566129, estando assistido por advogado desde a exordial.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA RECONHECIDA. TEMA REPETITIVO Nº 1.233 DO STJ. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PRECEDENTES VINCULANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou procedentes os pedidos de GLAISOM CARDOSO FERREIRA, servidor ocupante do cargo de Perito Oficial Criminal que, mesmo após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária, optou por permanecer em atividade e passou a perceber o abono de permanência previsto no texto constitucional.

O juízo de origem reconheceu a natureza remuneratória da referida verba e, fundamentado em precedentes dos Tribunais Superiores, declarou o direito do autor à inclusão desse abono na base de cálculo das férias, do terço constitucional e da gratificação natalina, condenando o ente público ao pagamento das diferenças retroativas dos últimos cinco anos.

Em suas razões de reforma, o recorrente sustenta que o abono de permanência possui caráter meramente compensatório ou ressarcitório, visando apenas neutralizar o ônus da contribuição previdenciária sem gerar incremento salarial, e argumenta que a legislação estadual, especificamente a Lei Complementar nº 46/1994, não elenca tal vantagem como integrante da remuneração para todos os fins.

Além disso, o Estado busca estabelecer uma distinção jurídica em relação ao Tema Repetitivo nº 1.233 do STJ, alegando que o precedente se restringiu a servidores federais regidos pela Lei nº 8.112/1990 e que a autonomia legislativa do ente federativo deve prevalecer para disciplinar a matéria.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se o abono de permanência possui natureza jurídica remuneratória apta a integrar a base de cálculo das férias, do terço constitucional de férias e do 13º salário de servidor público estadual, verificando-se a aplicabilidade vinculante do Tema Repetitivo nº 1.233 do STJ ao regime jurídico dos servidores do Estado do Espírito Santo diante da ausência de previsão específica na Lei Complementar estadual nº 46/1994 e do princípio da legalidade administrativa.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

O cerne da controvérsia reside em definir se o abono de permanência deve integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina (13º salário) de servidor público do Estado do Espírito Santo.

O recorrente sustenta a natureza indenizatória da verba e a ausência de previsão na legislação estadual para tal inclusão. Contudo, tal tese não prospera frente ao ordenamento constitucional, tendo em vista que a natureza jurídica do abono de permanência, instituído pela Emenda Constitucional nº 41/2003, é eminentemente remuneratória.

Trata-se de uma contraprestação devida ao servidor que, tendo cumprido os requisitos para a aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade, incorporando-se ao seu patrimônio de forma irreversível enquanto durar a situação. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já pacificaram que tal verba constitui produto do trabalho do servidor, configurando acréscimo patrimonial.

Desta forma, considerando que o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias devem ser calculados sobre a remuneração integral do servidor, a inclusão do abono de permanência na base de cálculo dessas vantagens é medida imperativa. Negar essa incidência violaria o princípio da isonomia e os direitos sociais garantidos pela Constituição Federal aos trabalhadores e estendidos aos servidores públicos.

A alegação do Estado sobre a necessidade de lei local específica para definir a natureza da verba não deve prosperar, uma vez que o abono de permanência é um instituto de matriz constitucional. Ademais, o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.233, fixou tese vinculante aplicável indistintamente a todos os entes federativos, superando qualquer tentativa de distinção baseada apenas na esfera administrativa do servidor.

A sentença de primeiro grau analisou de forma exauriente o conjunto probatório e a legislação aplicável, devendo ser integralmente mantida.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de ID 19566125 por seus próprios fundamentos.

C
ONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a ser aferido posteriormente na fase de cumprimento de sentença. Isento de custas processuais, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº. 9.974/2013.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)